Tribunal: TJMT
Processo: 0002122-27.2015.8.11.0018
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0002122-27.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[CAPITAL CONSULTING BRASIL COBRANCA E CONTACT CENTER LTDA - CNPJ: 01.240.960/0001-91 (APELANTE), FELIPE DA SILVA SIMAO - CPF: 022.482.137-78 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL – CDA – REQUISITOS FORMAIS – OBSERVADOS – TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe ao Poder Judiciário o reexame apenas das formalidades essenciais adotadas, no tocante à legalidade e legitimidade do procedimento.

Nos termos do artigo 204, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e do artigo 3
o
da Lei de Execução Fiscal, a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez e tem efeito de prova pré-constituída, somente ilidível por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo da obrigação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Capital Brasil Services de Cobrança Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda
Vara
da Comarca de Juara, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos dos Embargos à Execução, opostos pela Apelante, em face do Município de Juara, determinando o prosseguimento da execução (Id. 13293464 - págs. 2/3).

A Apelante, em suas razões recursais, afirma que a multa foi imposta sem que lhe fosse garantido o direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa, já que a multa foi aplicada sem nenhum conhecimento de sua parte.

Salienta que não cometeu nenhum ato ilícito que pudesse acarretar a legalidade da aplicação da multa pelo PROCON.

Aduz, ainda, que o fato que originou a aplicação da multa foi solucionado com o tomador de serviço, porém só não foi oficializado.

Requer, assim, o provimento do Apelo para extinção do processo de execução.

O Apelado, no Id. 13293465 - pág. 2/4, rechaça os argumentos expostos pela Recorrente, pugnando pela manutenção da sentença.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2020